Tribunal: TJDFT
Processo: 0047739-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0047739-55.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN, SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANA CLAUDIA MESQUITA GERIN, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por AUGUSTO CESAR MESQUITA GERIN e SKALA CONSTRUTORA EIRELI - ME contra a sentença de ID no 10975996 (fls. 1.033/1.042) que, na ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. A parte apelante apresentou petição (ID no 15625065) alegando que a certidão emitida pela vara de origem, em cumprimento ao despacho de ID no 11973702, não faz qualquer referência às movimentações ocorridas no processo 0023288-63.2014.8.07.0018, nos quais foram opostos embargos de declaração que culminou na modificação da sentença. Por este motivo pugna para que seja determinada nova diligência à vara de origem para que a certidão conste todas as manifestações ocorridas no processo 0023288-63.2014.8.07.0018. Compulsando os autos, verifico que o despacho de ID no 11973702 também foi publicado em relação ao processo 0023288-63.2014.8.07.0018 (ID no 11973858 daqueles autos). Ocorre que a secretaria do 2o Cartório Judicial Único - 5a a 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, cumpriu a determinação em ambos os processos conexos, porém se referindo a cada um separadamente. Nos presentes autos, consta a certidão de ID no 12384095, relatando os prazos transcorridos apenas neste processo, 0047739-55.2014.8.07.0018. Já, nos autos da Apelação Cível no 0023288-63.2014.8.07.0018, consta a certidão de ID no 12384772, relatando os prazos transcorridos apenas naqueles autos. Dessa forma, em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, determino à secretaria da 5a Turma Cível que anexe aos presentes autos a certidão de ID no 12384772, constante do processo 0023288-63.2014.8.07.0018, sendo desnecessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, uma vez que ambas as ações tramitam no segundo grau de jurisdição sob a minha relatoria. Após, intimem-se novamente os apelantes para que, no prazo comum de 10 (dez) dias, se manifestem, caso queiram, tendo em vista a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões pelo apelado (MPDFT). Cumpra-se. Intimem-se. Por fim, tudo feito, retornem-me conclusos para julgamento. Brasília, 22 de abril de 2020 16:58:32. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador